Tribunal: TJES
Processo: 5021077-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021077-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AISLAN DE AGUIAR MAROTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONTINUIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, preso preventivamente há três anos, denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo na formação da culpa do paciente, diante da duração da prisão preventiva e do andamento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo para a formação da culpa não pode ser aferido de forma aritmética, devendo o julgador considerar as circunstâncias do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A ação penal em curso apresenta complexidade compatível com a duração da instrução, haja vista a pluralidade de réus (quatro), a necessidade de expedição de ofícios, diligências investigativas e a oitiva de quinze testemunhas, algumas ainda não localizadas, cabendo a defesa indicar novos endereços.

A audiência anteriormente designada foi cancelada por ausência justificada de magistrado, mas novo ato já foi agendado, o que revela ausência de desídia por parte do juízo de origem.

O processo segue em curso com impulso regular, com medidas diligentes para garantir a conclusão da instrução, incluindo a requisição de novos endereços de testemunhas arroladas pela defesa.

A existência de condições pessoais favoráveis do paciente não afasta, por si só, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta dos fatos imputados.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021077-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AISLAN DE AGUIAR MAROTO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: SERGIO SEVERIANO RODEX - ES22774-A

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
AISLAN DE AGUIAR MAROTO
,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Sustenta o impetrante (id. 17365430), em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, vez que o paciente se encontra preso preventivamente há 3 (três) anos, sem que a instrução processual sequer tenha chegado ao fim, e que a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 25 de novembro de 2025, não foi realizada por não ter Magistrado para presidir o ato.

Sobre os fatos narra a denúncia que no dia
12 de julho de 2022
, em Linhares/ES, o denunciado Cláudio Maroto e o paciente Aislan de Aguiar Maroto, com apoio logístico e operacional de Wanderson Rodrigues Menegueli, e com a colaboração prévia de Valdeci Paulino dos Santos, teriam assassinado
Reginaldo Veriano Pires
mediante diversos disparos de arma de fogo, motivados por rivalidade entre famílias. Segundo apurado, Valdeci Paulino dos Santos aproximou-se da vítima dias antes, simulando a contratação de serviços, com a real intenção de obter sua localização e repassá-la aos demais.

Na data do crime, os denunciados chegaram ao local em um veículo Corsa Classic, cor prata, sendo a vítima surpreendida e alvejada por Cláudio Maroto e Aislan de Aguiar Maroto, em ação que contou com o suporte de Wanderson Rodrigues Menegueli, que conduzia o veículo. A dinâmica do crime, a autoria e a materialidade foram confirmadas por laudo cadavérico, reconhecimento fotográfico, relatórios de investigação, interceptações e dados de geolocalização.

Além do homicídio, os denunciados também teriam portado e mantido sob sua guarda armas de fogo e munições sem autorização legal. A motivação foi considerada torpe e o crime cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima.

No que se refere a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo
,
verifico que a ação de origem é complexa buscando apurar os crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, com quatro réus e procuradores distintos, além de 15 (quinze) testemunhas arroladas, sendo necessária a expedição de diversos ofícios e a realização de diligências.

Constato também que, embora a audiência do dia 25/11/2025, tenha sido desmarcada, já foi novamente designada para o dia 30/06/2026, inclusive, o Magistrado determinou que a defesa indique novos endereços das testemunhas ROSEMAR RODRIGUES DA COSTA PIRES, ARGEMIRO ANTÔNIO MALAQUIAS, BIANCA BRAGANÇA BARBOSA, e TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADAS N°075/2022, já que não foram localizadas para comparecem ao referido ato.

Desse modo, entendo que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Importante registrar ainda, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, destaco que a eventual existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17834962),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.